Tribunal: TJDFT
Processo: 0736236-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736236-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS FEITOSA DA ROCHA RECORRIDO: PATRÍCIA TOSHIE HIGASHI KOMESU, PM FISIOTERAPIA, PILATES E CONDICIONAMENTO FÍSICO KOMERO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. RETIRADA INDEVIDA DE EQUIPAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Inexistindo nos autos comprovação da hipossuficiência de recursos financeiros do réu, aliado ao fato de que se depreende dos documentos carreados aos autos sua razoável condição financeira, a impugnação do referido benefício deve ser acolhida. 2. Não há que se falar em inadequação da via eleita, estando o feito devidamente instruído com as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo cabível a propositura da ação indenizatória. 3. Restando configurada a conduta abusiva do réu, consistente na retirada indevida de aparelhos da empresa autora, o que vai de encontro aos princípios da lealdade e boa-fé contratual, a indenização pelos prejuízos materiais comprovados é medida que se impõe. 4. Não restando comprovado nos autos a existência de lucros cessantes, perda de tempo útil e danos morais, decorrentes da conduta da retirada indevida dos equipamentos da empresa autora pelo réu, o não acolhimentos dos pleitos indenizatórios é medida mais adequada. 5. Reconhecida a sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, §11o, do CPC. 6. Apelações conhecidas; preliminar de impugnação à gratuidade de justiça acolhida; preliminar de inadequação da via eleita rejeitada; no mérito, recursos improvidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando ter provado que contribuiu para a aquisição dos equipamentos da academia. Por fim, requer a gratuidade de justiça, não obstante ter comprovado o recolhimento do preparo. Em contrarrazões, as recorridas postulam a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir no tocante ao ventilado malferimento do artigo 369 do CPC, uma vez que ele não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre o aludido dispositivo legal não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021